Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO CONSTATADO. INSERÇÃO EQUIVOCADA DE MINUTA DE VOTO NO SISTEMA PJE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RELATIVO A PROCESSO DIVERSO. DECISÃO NULA. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
II – AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. RECURSO CABÍVEL MAS PARA O QUAL VERIFICADA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. INTERESSE RECURSAL DEDUZIDO PARA EVITAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. CARTA EXPEDIDA. UTILIDADE DESAPARECIDA PARA O AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO.
III – AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. O LIMINAR CUMPRIMENTO DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZA PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVIMENTO DE CARÁTER PROVISÓRIO QUE EXIGE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO RECURSAL. JULGAMENTO DEFINITIVO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL INDISPENSÁVEL PARA TORNAR DEFINITIVO OS EFEITOS PRÁTICOS DA TUTELA LIMINAR ANTECIPADA. PRELIMINAR REJEITADA.
IV – AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS. DESCABIMENTO. RECURSO OUTRO EM QUE NÃO QUESTIONADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NEM A RESPONSABILIDADE POR SUA QUITAÇÃO. INTERESSE RECURSAL RESTRITO À ALTERAÇÃO DO INÍCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO INTERFERE NO COMANDO JUDICIAL QUE ATORIZOU O PAGAMENTO POR ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. ENTREGA POSSÍVEL, DE IMEDIATO, DA COISA ADJUDICADA AO EXEQUENTE. CARTA DE ADJUDICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.1. Constatada a inequívoca ocorrência de erro material na inserção de ato judicial no sistema PJE, imperativo reconhecer a existência de vício insanável no julgamento realizado. 1.1. Acórdão reconhecido nulo porque relativo a causa diversa da consubstanciada no processo em que lançado. Julgamento desconstituído para dar regular andamento ao agravo de instrumento. 1.2. Petição com pedido de retificação de erro material recebida como Embargos de declaração. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.
2. Agravo interno. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. 2.1. No caso, o agravo interno foi interposto com claro objetivo de obstar o cumprimento de antecipação de tutela liminarmente deferida com comando para ser expedida carta de adjudicação. Interesse demonstrado pelo agravante ao fundamento de irreversibilidade da medida e de que remira a dívida. Hipótese em que a posterior expedição da carta de adjudicação ensejou o completo esvaziamento da pretensão recursal. Perda superveniente de objeto nitidamente caracterizada para o agravo interno. 2.2. A situação processual evidenciadora da total perda de utilidade do recurso manejado para evitar a expedição de carta de adjudicação, retira elemento que compõe o núcleo do interesse recursal e constitui um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. Falta superveniente de utilidade do provimento jurisdicional que torna prejudicado o Agravo Interno.
3. Agravo de instrumento. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal. Inadmissível considerar que evento ulterior prejudicou a solução da questão suscitada no agravo de instrumento, privando-o de relevância, por ter a Relatoria liminarmente concedido ao agravante a antecipação da tutela recursal. Isso porque o efeito suspensivo ativo – assim chamada a eficácia da decisão liminar que surta efeitos imediato, antes do julgamento final do agravo de instrumento – decorrente da tutela liminar antecipada exige confirmação do colegiado recursal, não havendo que se falar, por óbvio, em esgotamento do objeto do recurso. 3.1. A decisão interlocutória que antecipa os efeitos da tutela, por sua natureza provisória, visto que fundada em cognição sumária, exige confirmação pela corte de revisão para que seus efeitos práticos alcancem eficácia plena. De fato, caráter de definitividade somente terá a decisão liminarmente proferida com o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Preliminar rejeitada.
4. Inexiste para a situação configurada nos autos qualquer empecilho legal à pronta expedição de carta de adjudicação, uma vez que amparada a medida postulada pelo agravante/exequente em comandos normativos postos nos artigos e 824 e 825, I, do CPC, os quais disciplinam a expropriação de bens do devedor para efetivação da execução. Não tem cabimento aguardar a preclusão das vias impugnativas, para, somente após, ser expedida a carta de adjudicação, isso porque a penhora do bem adjudicado não é discutida no recurso interposto pela agravada, o qual visa a obter provimento que altere o índice de correção monetária computado no cálculo da dívida exequenda. Além do mais, a falta de pagamento voluntário, a não localização de outros bens passíveis de penhora e as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito somam circunstâncias que autorizam a pronta expedição da carta de adjudicação e o prosseguimento do cumprimento de sentença sem interrupções desnecessárias em seu curso.
5. Recursos conhecidos. 5.1. Embargos de declaração providos. 5.2. Agravo de instrumento provido. 5.3. Agravo interno prejudicado.
Agravo interno prejudicado.